Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723107-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: SJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HIPOTECA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Industrial constitui título executivo extrajudicial e representa, nos termos do artigo 10, caput, do Decreto-Lei no 413/1969, dívida certa, líquida e exigível. 1.1 A prescrição, nesse caso, é regrada pelo artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66, Lei Uniforme de Genebra, ou seja, o prazo extingue-se em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida. 1.2. Findado esse prazo prescricional, mesmo com a perda da força executiva do título, ainda é possível a propositura de Ação Ordinária de Cobrança ou de Ação Monitória no interregno de 5 (cinco) anos, segundo dispõe o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. 2. Como é sabido, a hipoteca é um direito real acessório de garantia, sendo assim, ocorrendo a extinção da obrigação principal, também se extingue a hipoteca, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. 3. Não se aplica o Princípio da Causalidade quando se faz necessário o ajuizamento da ação, a fim de se declarar prescrito o débito concernente ao contrato de Cédula de Crédito Industrial, bem como para que fosse determinado o cancelamento definitivo dos gravames dela decorrentes. 4. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 60 do Decreto Lei 167/1967 e 52 do Decreto Lei 413/1969, asseverando que conforme a legislação que rege, subsidiariamente, o contrato em exame, a hipoteca deve permanecer até a quitação do ajuste, sendo oponível a terceiros. Acrescenta, ainda, que deve ser mantida a aludida garantia, em virtude de não ter sido comprovado o adimplemento das parcelas do contrato, vencidas até a data do ajuizamento da demanda, na medida em que se trata de obrigação de trato sucessivo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 60 do Decreto Lei 167/1967 e 52 do Decreto Lei 413/1969, pois é assente na Corte Superior que “Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.” (REsp 1837457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 01/10/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 1663124/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017